Tribunal: STF
Processo: HC 74269
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Paciente condenado como incurso
nos arts. 288 e seu parágrafo único, do Código penal, combinado com
o art. 8º, caput, da Lei n.º 8.072/90. 3. Circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Pena-base fixada em quatro anos, partindo-se da pena
mínima cominada pelo art. 8º, caput, da Lei dos Crimes Hediondos.
Incidência do parágrafo único do art. 288, do Código Penal. Pena em
dobro. 4. Não observância do disposto no art. 68, parágrafo único,
do Código Penal. 5. Habeas corpus deferido, em parte, para, mantida
a condenação, anular a sentença, no que se refere à fixação da pena,
outra devendo ser proferida, com atenção ao citado dispositivo.